Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar vindicada sob o fundamento de que a especificação das atividades realizadas por meio da Portaria n. 110/2019 ocorreu no exercício do poder regulamentar conferido por meio da Lei Distrital n. 837/1994 (Art. 5o) e Decreto Distrital n. 30.490/2009 (Art. 6o) ao Diretor-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, o que revelaria a legitimidade do ato quanto à competência para a sua expedição, bem como que a legalidade do Art. 4o, inciso I e §§ 1o, 2o e 3o da Portaria n. 110/2019 decorre do fato de que a competência dos peritos criminais para a produção de prova material, inclusive comparação de imagens, não significa exclusividade para o desempenho da referida atividade, porquanto os Papiloscopistas Policiais também possuem atribuições relacionadas à realização de perícia (Art. 98 do Decreto Distrital n. 30.490/2009). ID 13057426. A Agravante afirma que há 25 (vinte e cinco) anos as funções vinculadas à Seção de Perícias de Biometria Forense e Audiovisuais pertencem aos Peritos Criminais conforme Decreto n. 36.080, de 27 de novembro de 2014 (Art. 7o), e que a Portaria n.110, de 12 de novembro de 2019, procedeu à transferência das referidas atribuições aos profissionais do Instituto de Identificação – Papiloscopistas Policiais, o que resulta em violação à hierarquia legal e incompetência do Diretor-Geral de Polícia Civil para a expedição do ato regulamentador, de forma a configurar a ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria n. 110/2019. Argumenta que “não há que se falar que o pleito liminar se confunde, supostamente, com a questão de mérito do mandamus. Trata-se de suspensão (provisória, portanto) de Portaria que inova no ordenamento jurídico em testilha, ressaltando-se que as atividades ora debatidas são executadas pelos Peritos Criminais, ocasião em que, tão somente, se manteriam incólumes” (pág. 11 do ID 13057503). Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do Art. 4o, inciso I e §§ 1o, 2o e 3o da Portaria n. 110, de 12 de novembro de 2019, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento da liminar. Que aos Peritos Criminais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil seja assegurado o direito ao recolhimento e análise de quaisquer vestígios que permitam a identificação de pessoas por meio de reconhecimento morfológico facial e comparação de imagens, bem como sua execução. Petição da Agravante com considerações sobre exame de comparação facial e documentos no ID 13068556 e seguintes. Preparo regular à pág. 1 do ID 13057427. Liminar indeferida às págs. 1 e 2 do ID 13083219. Contrarrazões às págs. 1/13 do ID 13401588. Ofício encaminhado pelo Juízo a quo comunicando a prolação de Sentença nos autos principais (págs. 1 e ss. do ID 13719496). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado pelo Juízo a quo, foi proferida Sentença no processo principal em 22.01.2020 – Proc. n. 0711566-15.2019.8.07.0018, a qual denegou a segurança vindicada pela Agravante, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator